Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS MENORES. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 229, da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. 1.1. Outrossim, o artigo 1.703, do Código Civil determina como obrigação dos cônjuges separados a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos devem ser fixados atendendo ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade-razoabilidade, isto é, deve-se fixar os alimentos observando as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentando, devendo ser atendido, ainda, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com o que prevê o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. 2.1. As necessidades dos filhos menores são presumidas, de modo que não necessitam, em princípio, de produção robusta de provas.
3. Não se pode olvidar que o dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. In casu, o fato de o apelante ter constituído nova família, estando sua companheira desempregada, além de possuir outros filhos, não alteram as conclusões quanto à sua capacidade financeira, não constituindo, portanto, argumento preponderante para a redução do percentual dos alimentos fixados.
5. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no art. 226, §7o, da CF, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira de um filho para o outro.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.